Tribunal: TJMT
Processo: 1021046-16.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de ONERIO OVIDIO DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos do incidente no. 1003363-80.2021.8.11.0059, que converteu a prisão em flagrante em temporária e, posteriormente, em preventiva, pelo cometimento, em tese, de estupro de vulnerável - art. 217-A do CP -.
O impetrante sustenta que: 1) não há fundamentação para a prisão preventiva, que não pode ser justificada “somente em razão da gravidade em abstrato do delito”; 2) “é portador de predicados pessoais impecáveis” pois é primário, de bons antecedentes, possui emprego fixo há mais de 10 (dez) anos e família na cidade em que reside;
Requer, liminarmente, a concessão da ordem para liberdade ao paciente (ID 110246975).
Eis a síntese do necessário.
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
O paciente foi preso no dia 09.9.2021, em flagrante pela suposta prática de estupro de vulnerável. Em audiência de custódia realizada em 10.9.2021, fora homologado o flagrante e decretada a prisão temporária, nos seguintes termos:
“Sob outro aspecto, em relação à custódia cautelar, entendo que estão presentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão temporária em face do custodiado.
Denota -se que, a vítima (menor de 14 anos) afirmou aos investigadores que no momento em que a equipe da Delegacia chegou ao local, ambos, suspeito e menor, estavam praticando preliminares e relações íntimas, ou seja, atos libidinosos diversos da conjunção carnal, só não tendo executado este último em razão de os policiais terem atrapalhado o casal.
Consta ainda, que o autuado, ao ser abordado pelos policiais, estava sem camisa e suspendendo o zíper da calça, bem como a vítima estava de baby dool, corroborando o fato de que ambos, deveras, estavam cometendo atos libidinosos diversos da conjunção carnal no momento em que os investigadores chegaram.
Ouvido perante a Autoridade Policial, o Autuado declarou que não manteve relação sexual com a vítima, negando que tenha levado outras menores para sua residência em diversas ocasiões;
Nesse cenário, a existência do crime e os indícios de autoria estão amplamente evidenciados no auto de prisão em flagrante, especialmente no boletim de ocorrência, relatório de investigação n.o 2021.13.14016, termo de depoimento dos policiais envolvidos na diligência, ofício n.o 103/2021 encaminhado pela Conselho Tutelar de Porto Alegre do Norte/MT.
[...]
Ademais, prevê a referida Lei em seu artigo 1o, incisos I e III, alínea “f” o cabimento da prisão temporária quando houver fundadas razões de autoria ou participação do mesmo em crime de estupro de vulnerável, podendo ser decretada pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias, com a possibilidade de prorrogação em prazo idêntico, em caso de extrema e comprovada necessidade, por se tratar de crime hediondo (art. 2a, § 4o, da Lei n.o 8.072/90).
Em análise acurada aos documentos e declarações de testemunhas que instruem a presente representação, é de se observar, neste momento de cognição sumária, que há fortes indícios de que o Custodiado Onerio Ovidio da Silva praticou os eventos delituosos, ora em investigação.
Nesse sentido, é de se ressaltar que “O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente”, nos termos da súmula n.o o 593, do Superior Tribunal de Justiça.
Ademais, têm-se o teor do § 5o, do art. 217-A, do Código Penal, que foi acrescentado pela Lei no 13.718, de 2018, in verbis: As penas previstas no caput e nos §§ 1o, 3o e 4o deste artigo aplicam-se independentemente do consentimento da vítima ou do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime.
Atrelado a isso, existem informações, consoante se extrai do relatório do Conselho Tutelar, de que o suspeito tem histórico em levar e abrigar outras menores na sua residência, com o nítido escopo libidinoso, sempre se valendo do mesmo modus operandi, isto é, oferecendo para as vítimas muitas facilidades, presentes, local para dormir, comida etc., aproveitando -se da tenra idade, assim como da vulnerabilidade social, econômica e familiar das mesmas, evidenciando a periculosidade do agente, sendo que sua liberdade ameaça à ordem pública.
[...]
Assim, as razões postas na representação e as informações que dela se colhem são sérias e se pautam em circunstâncias objetivas, motivos pelas quais tenho que se mostra plausível e justificável para elucidação dos fatos a decretação da prisão temporária.
[...]
Isto posto, com fulcro nestes fundamentos CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de ONERIO OUVIDIO DA SILVA, em prisão TEMPORÁRIA, pelo prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 1o, inciso I c/c o 2o, §4o, ambos da Lei no 8.072/90, bem como do art. 1o, inciso I, da Lei n.o 7.960/89”. (Janaína Cristina de Almeida, juíza de Direito – ID 110246978)
Em 05.10.2021, a prisão temporária foi prorrogada, a pedido da Autoridade Policial, com parecer favorável do Ministério Público (ID. 110246979).
Em 04.11.2021, atendendo representação da Autoridade Policial, com parecer favorável do Ministério Público, foi decretada a prisão preventiva nos seguintes termos:
“Voltando os olhos aos autos em apresso, observo a necessidade de conversão da prisão temporária em prisão preventiva de ONERIO OVIDIO DA SILVA, pois se encontram preenchidos os requisitos dos artigos 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal pátrio.
Nesse cenário, a existência do crime e os indícios de autoria estão evidenciados pelo Auto de Prisão em Flagrante no 155.3.2021.14370 (ID 65118785), Boletim de Ocorrência no 2021.233223 (ID 65118686), Termos de Declarações e Termo de Interrogatório e ofício no 103/2021 do Conselho Tutelar de Porto Alegre do Norte/MT (ID 65119593).
Por sua vez, o periculum libertatis resta evidente diante do risco de reiteração delitiva. Ora, conforme declarações das testemunhas Lucy Mara Rodrigues de Souza e Cantidio Rodrigues Marcondes, policiais civis, e o ofício no 103/2021 do Conselho de Porto Alegre do Norte-MT, é possível verificar que a vítima NAYARA narrou que estava convivendo maritalmente com ONERIO e que mantinha relações sexuais com ele, que, inclusive, quando os policiais chegaram na residência, a vítima e o autuado estavam praticando preliminares e relações íntimas, ou seja, atos libidinosos diversos da conjunção carnal.
Importa ressaltar, que interrogado perante a Autoridade Policial, ONERIO declarou que já havia mantido relação sexual com a vítima NAYARA por pelo menos 3 (três) vezes, mas com o consentimento da vítima, negando que tenha levado outras menores para sua residência em diversas ocasiões.
[...]
De mais a mais, em caso concessão da liberdade, além do evidente risco a reiteração da conduta, o representado também poderá exercer influência sobre a vítima, comprometendo a colheita fidedigna das provas do delito.
Lado outro, pelo que consta ainda, a liberdade do representado ameaça a ordem pública, pois conforme consta do ofício no 103/2021 do Conselho de Porto Alegre do Norte-MT, em datas anteriores, os conselheiros tutelares já haviam recebido denúncias informando que o suspeito estava abrigando outras crianças em sua residência, sendo que em uma oportunidade foram a residência do autuado e verificaram que uma menor chamada FLORDINIZ e uma amiga dela estavam junto com o autuado na casa.
Além disso, conforme muito bem salientado pelo D. Representante Ministerial, a liberdade do autuado ameaça a ordem pública e pode estimular a prática de novas infrações penais, além de ensejar sensação de impunidade no meio social, ante a repercussão extremamente negativa de crimes que envolvem violência sexual a uma criança de apenas 12 anos de idade.
[...]
Em conclusão, à luz do princípio da proporcionalidade, verifico a necessidade da custódia cautelar preventiva porque a garantia da ordem pública impedem a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão preventiva por serem inadequadas no caso em apreço (artigos 282, §6o, 310, II e 319 do CPP), impondo-se resposta eficaz à sociedade e ressaltando-se a máxima rebus sic stantibus ("estando as coisas assim" ou "enquanto as coisas estão assim”).
Portanto, tendo sido demonstrada a exigência de provas da materialidade delitiva e de indícios seguros extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta, revelada pela forma como foi praticado o crime enaltece a periculosidade social do custodiado e justifica a imposição da custódia cautelar para garantir a ordem pública e prevenir a reprodução de novos delitos.
É pertinente esclarecer que os fatos deverão ser objeto de minuciosa investigação policial e oportuna análise ministerial. Por ora, a materialidade colhida nos autos é suficiente para deduzir os indícios da prática delitiva narrada na presente representação.
Posto isto, em consonância com a manifestação Ministerial, nos termos dos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do CPP, CONVERTO A PRISÃO TEMPORÁRIA EM PRISÃO PREVENTIVA do investigado ONERIO OVIDIO DA SILVA , devidamente qualificado nos autos em epígrafe. (Ivan Lúcio Amarante, juiz de Direito – ID 110246980)
A prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública pelo risco de reiteração criminosa pois o próprio paciente teria declarado que já “havia mantido relação sexual com a vítima NAYARA por pelo menos 3 (três) vezes”, bem como notícias advindas de “relatório do Conselho Tutelar, de que o suspeito tem histórico em levar e abrigar outras menores na sua residência, com o nítido escopo libidinoso, sempre se valendo do mesmo modus operandi, isto é, oferecendo para as vítimas muitas facilidades, presentes, local para dormir, comida etc, aproveitando-se da tenra idade, assim como da vulnerabilidade social, econômica e familiar das mesmas, evidenciando a periculosidade do agente, sendo que sua liberdade ameaça à ordem pública”.
Ademais, os autos [na primeira instância] estão em segredo de justiça, impossibilitando o acesso nesta data e o impetrante se limitou a juntar aos autos cópias do termo de audiência de custódia e decisões judiciais, não juntando cópias das peças do auto de prisão em flagrante ou inquérito policial, tampouco outros documentos aptos a comprovar seus predicados pessoais favoráveis (residência fixa, trabalho lícito, etc), embora seja de notório conhecimento que esta ação mandamental é de rito célere e abreviado, desprovida de fase instrutória, de modo que compete ao impetrante instruir o feito com todos os documentos que se mostrem necessários à segura aferição do alegado constrangimento ilegal, conforme se vê no seguinte aresto:
“[...]O rito da ação constitucional do habeas corpus demanda prova pré-constituída apta a comprovar a ilegalidade aduzida, descabendo conhecer de impetração mal instruída, como a presente, em que não foi juntada peça essencial para o deslinde da controvérsia, qual seja, a cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente [...]” (STJ, HC 456.717/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 26/11/2018).
Não obstante as argumentações expendidas na inicial, entendo temerária a concessão da ordem liminarmente, mormente ao se considerar que o magistrado singular justificou a homologação do flagrante e decreto da prisão temporária, bem como reavaliou ao prorroga-lo e, posteriormente, em nova análise, decretou a prisão preventiva.
Nesse quadro, à mingua de elementos concretos acerca da ilegalidade do ato constritivo, aconselhável maior rigor na avaliação dos pressupostos autorizadores da tutela antecipada requerida, a justificar a manutenção da custódia preventiva do paciente, em sede liminar.
Esta análise não prejudica o exame mais acurado da matéria após o recebimento das informações a serem prestadas pelo juízo a quo.
Com essas considerações, por entender indispensáveis as informações judiciais, bem como para resguardar ao órgão colegiado o conhecimento e decisão sobre a matéria, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias ao Juízo singular e colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de novembro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator em substituição regimental.